Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE.

Comprovada a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), não cabe desclassificação para importunação sexual (art. 215-A), cujas elementares são diversas daquelas previstas no primeiro tipo penal.

Recurso de agravo desprovido.